Tribunal: TJDFT
Processo: 0751019-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0751019-52.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita uma vez que o recorrente é policial militar, auferindo remuneração suficiente para arcar com as módicas custas processuais praticadas no âmbito dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora